Tribunal: STF
Processo: ARE 1592213
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nicássio José Barbosa, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). VEREADOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INELEGIBILIDADE. ART. 1 , I, "E", 9, DA LC N 64/1990. o o ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEXTO DA SÚMULA-TSE N 61. o DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA-TSE No 26. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 61/TSE, "o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta–se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa". 2. A ausência de impugnação específica de fundamento adotado na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n 26 do TSE, óbice processual de natureza intransponível. o 3. Agravo interno ao qual se nega provimento”. (TSE - AgR-REspEl nº 0600375-77.2024.6.11.0039/MT. Relator: Ministro André Mendonça, j. 19/12/2024)
	
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput, 14, § 3º, II e V, e 15 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que inexiste fundamento legal para descontar do prazo de inelegibilidade o período anterior ao trânsito em julgado ou os efeitos da condenação penal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu  que o prazo de oito anos deve ser cumprido integralmente após o término da pena para garantir a moralidade e a probidade no processo eleitoral (ADCs 29 e 30 e na ADI 4578). Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AÇÃO DIRETA. ART. 1º, I, ALÍNEA "E", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990 (REDAÇÃO DA LC 135/2010). INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE INELEGIBILIDADE ENTRE O JULGAMENTO COLEGIADO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O FIM DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14, § 9º, E 15, CAPUT E INCISO III, DA CF. VITUAL CASSAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DA INELEGIBILIDADE. PEDIDO JULGAGO IMPROCEDENTE. 1. A Lei Complementar 135/2010 modificou o regime das inelegibilidades, majorando o prazo para 8 (oito) anos e estabelecendo inelegibilidade no curso do processo judicial, após o julgamento colegiado em segunda instância, visando a conferir efetividade à tutela da moralidade administrativa e á legitimidade dos processos eleitorais, como reconhecido pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578, em que se afirmou a constitucionalidade do tratamento rigoroso da matéria, inclusive em relação à inelegibilidade efetivada antes do trânsito em julgado da ação. 2. Carece de fundamento legal a pretensão a subtrair do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade posterior ao cumprimento da pena o tempo em que a capacidade eleitoral passiva do agente foi obstaculizada pela inelegibilidade anterior ao trânsito em julgado e pelos efeitos penais da condenação, conforme expressamente debatido e rejeitado pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578. 3. A fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do cumprimento da pena (art. 1º ,I, “e”, da LC 64/1990, com a redação da LC 135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade administrativas. 4. Ação Direta julgada improcedente.” (ADI 6630, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-06-2022)

Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Registro de candidatura. Indeferimento. Condenação criminal. Artigo 1º, inciso I, alínea e, da LC nº 64/90. Fato superveniente. Afastamento da inelegibilidade. Absolvição. Termo final. Diplomação. Interpretação do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Não provimento do agravo interno. 1. A par de reiterar as teses já ventiladas na petição do agravo em recurso em extraordinário, as quais foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, o agravante enfatiza que a moldura fática e documental do acórdão combatido permitiria seu reexame pela Suprema Corte, sem o óbice da Súmula nº 279/STF 2. Tal alegação, contudo, não tem o condão de elidir as conclusões da decisão agravada, pois, conforme assentado pelo TSE, o fato superveniente que, em tese, seria apto a afastar a inelegibilidade do candidato ' absolvição criminal ' ocorreu após a diplomação, vale dizer: “mais de 17 (dezessete) meses após o termo final para que as circunstâncias fáticas ou jurídicas que pudessem afastar a inelegibilidade do agravante sobreviessem”. 3. Com efeito, o termo final para o exame dos fatos supervenientes que afastam a inelegibilidade ' a data da diplomação ' demanda, a um só tempo, a interpretação da legislação infraconstitucional (Lei nº 9.504, art. 11, § 10) e a revisitação do caderno probatório dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, ex vi da Súmula nº 279/STF. 4. Por fim, não bastasse a verticalizada fundamentação dos acórdãos proferidos pelo TSE, a alegada nulidade e a suposta violação do art. 93, inciso IX, da CF não constitui tema dotado de repercussão geral (Tema nº 339 da RG). 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1470948 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,  DJe 11-03-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NATUREZA HEDIONDA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXXIX E XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1454044 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 07-12-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, ‘e’ DA LC 64/90. APLICAÇÃO DA LC 135/2010 A FATOS ANTERIORES. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTE. ADCs 29 E 30 E ADI 4.578. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as modificações trazidas pela LC 135/2010 são aplicáveis a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência (sejam eles condenações criminais, cíveis ou eleitorais), sem que isso importe ofensa ao direito adquirido, à coisa julgada ou à irretroatividade legal (Precedente: ADCs 29 e 30 e ADI 4.578, Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/06/2012). 2. O Tema 860 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 929.670, ainda pendente de julgamento, refere-se especificamente à “possibilidade de aplicação do prazo de 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder previsto na Lei Complementar 135/2010 às situações anteriores à referida lei em que, por força de decisão transitada em julgado, o prazo de inelegibilidade de 3 anos aplicado com base na redação original do art. 1º, I, d, da Lei Complementar 64/1990 houver sido integralmente cumprido”. Não há, portanto, semelhança com a hipótese dos autos, na qual se indeferiu pedido de registro de candidatura por força da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da LC 64/90. 3. Eventual modificação da jurisprudência do STF, sinalizada pelo reconhecimento de repercussão geral no RE 929.670, estaria limitada especificamente à hipótese de inelegibilidade da alínea “d” do art. 1º, I, da LC 64/90. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1028574 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 01-08-2017)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente